Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. EMENDA DESNECESSÁRIA. INDICAÇÃO DE ROL DE DEPOSITÁRIOS. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. A indicação de depositário fiel não constitui exigência legal à propositura da ação de busca e apreensão porque não consta no Decreto-Lei no 911/69.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.